Tribunal: TJDFT
Processo: 0743047-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Esgotadas as diligências ao alcance do credor e com o propósito de alcançar o pagamento, é legítima a pretensão de que o juízo intime o devedor a indicar quais são e onde se localizam seus bens passiveis de penhora.
2.Contudo, a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 774, V, do Código de Processo Civil, não prescinde de evidências de dolo ou má-fé por parte do devedor que age no intuito de frustrar a execução.
3.Eventual aplicação da penalidade não decorreria da mera falta de indicação de bens penhoráveis, mas da demonstração de malícia ao furtar-se ao cumprimento da obrigação, o que poderá ocorrer caso algum bem venha a ser encontrado posteriormente.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.